Tribunal: STF
Processo: RE 1509189
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. FERROVIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EDIFICAÇÃO EM ÁREA NON AEDIFICANDI E EM FAIXA DE DOMÍNIO. DNIT. CESSÃO DE USO GRATUITO DE BEM IMÓVEL. AJUSTE. DESCUMPRIMENTO. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS. DEMOLIÇÃO. REINTEGRAÇÃO. DIREITO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cuida-se de apelação interposta por FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, CPC/2015, apenas para obrigar o município de Palmeira dos Índios a restaurar o leiaute dos trilhos ao formato anterior à intervenção urbanística do município (de Palmeira dos Índios). Honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa, em desfavor da parte autora.



    2. Em seu apelo, a Ferrovia alega, em síntese, que: a) o magistrado a quo, equivocadamente, considerou que o município implantou projeto cultural amparado numa expectativa legítima sobre o uso do bem e que o seu aproveitamento não se deu de forma clandestina; b) o magistrado a quo não indica a extensão total da faixa de domínio que é de 15 metros com base no disposto no Decreto 7.929/2013, acrescida dos 15 metros referentes à área não-edificável; c) pugna pela reintegração e demolição das edificações construídas em faixa de domínio e área não edificante, sem direito à indenização; para considerar a faixa de domínio área de 15 metros de extensão, a partir dos trilhos, conforme o Decreto 7.929/2013, bem como determinar um prazo para cumprimento da desocupação e demolição; d) as construções se deram de maneira desautorizada, não tendo contado com o conhecimento e autorização das partes competentes para tanto, quais sejam, o DNIT, a ANTT; e) restou demonstrada a posse anterior da área invadida pelo apelado (município), quando celebrado, entre a RFFSA, na qualidade de arrendadora, e TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A, na qualidade de arrendatária, Contrato de Arrendamento de Bens Vinculados à Prestação de Serviço Público de Transporte Ferroviário; f) faltou ao magistrado a quo também determinar a reintegração de posse na área total da faixa de domínio e área não-edificável, bem como de não determinar a demolição dos postes de energia elétrica instalados irregularmente; g) a impossibilidade de um ente público se apropriar de bens de outro é reforçada pelas razões de decidir explicitadas pelo STF na Ação Civil Originária 3463, de 2021; h) questiona o princípio da segurança jurídica no caso em apreço; i) pleiteia a reintegração e a demolição de todas as alterações construídas em faixa de domínio e na área não-edificável, nos quais possuem a extensão total de 30 metros, a cargo do município, no prazo de 30 dias.



    3. Constata-se e depreende-se da sentença:



    a) Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar movida por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA, em desfavor do Município de Palmeira dos Índios/AL, por intermédio da qual pretende ser reintegrada na posse de área correspondente à faixa de domínio e área non aedificandi da malha ferroviária localizada entre o Km 447 + 260 da Linha Tronco Sul Recife da ferrovia, no Município de Palmeira dos Índios/AL, bem como a restituição da área ao estado anterior com ônus a ser suportado pelo réu.



    b) De acordo com a inicial, a autora, em 31/01/2019, teria constatado a existência de invasões protagonizadas pelo Município de Palmeira dos Índios à faixa de domínio da ferrovia e à área non aedificandi no Km 447 + 260 da Linha Tronco Sul Recife da ferrovia, na região do Município réu, danificando a malha ferroviária e deixando-a suscetível a causar acidentes.



    c) Aduz que o Município teria retirado parte do aterro de sustentação da linha férrea, soterrando os trilhos do pátio da estação ferroviária e ainda instalando postes de iluminação pública a 50cm da linha principal, medida proibida por se tratar de zona de segurança.



    d) Oportunamente, juntou documentos, a saber: relatório de ocorrência nº 011/19, contrato de arrendamento (entre a Rede Ferroviária Federal S/A e a Companhia Ferroviária do Nordeste - CFN), contratos de concessão (entre a União e a CFN; entre a ANTT e a Ferrovia Transnordestina Logística S/A), atas da assembleia geral, estatuto social, etc.



    e) O DNIT manifestou interesse em participar da lide na qualidade de assistente simples da parte autora, nos termos do art. 119, do CPC/2015, manifestando-se pela procedência do pedido, no sentido de que: "(...) o DNIT deveria ter sido consultado previamente para autorizar ou não a intervenção proposta. Concordamos com o posicionamento da FTL de que a reurbanização do entorno do prédio pode ser realizada, desde que não seja executada nenhuma construção e que os trilhos sejam preservados em sua forma original, não podendo ser alterado o leiaute das linhas ferroviárias ".



    f) A seu turno, o Município de Palmeira dos Índios sustentou a inexistência de esbulho, tendo em vista que a posse do bem em questão foi cedida gratuitamente pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT por um prazo de 20 anos, bem como a urbanização de seu entorno foi expressamente autorizada em 25 de novembro de 2015 (na ocasião, juntou Termo de Cessão 119/2015 - id. 5455415).



    4. Na sua fundamentação, o magistrado destacou que, no que tange ao pleito de reintegração de posse vindicado pela FTL - Ferrovia Transnordestina, o art. 560 do CPC preleciona que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho", além de que:



    Art. 561. Incumbe ao autor provar:



    I - a sua posse;



    II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;



    III - a data da turbação ou do esbulho;



    IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.



    5. Salientou-se que, ante a extinção da RFFSA, a propriedade dos bens móveis e imóveis operacionais foi transferida ao DNIT, ex vi do art. 8º da Lei 11.483/2007, e, de outro giro, a posse dos bens vinculados à prestação do serviço público de transporte ferroviário foi transferida à Transnordestina Logística S/A, objeto de concessão outorgada pela União, nos termos do Decreto Presidencial de 30 de dezembro de 1997 ("malha nordeste").



    6. "Assim, considerando que a faixa de domínio é bem público afetado diretamente à prestação do serviço cuja exploração foi regularmente concedida à Transnordestina Logística S/A, por meio do contrato de concessão, é inegável a sua posse sobre os bens, o que lhe legitima a propositura de ação de reintegração de posse" (trecho da sentença).



    7. Considerando, assim, a natureza pública mencionada, arguiu o magistrado serem inoponíveis quaisquer alegações de usucapião ou de concessão especial de uso dos bens cuja posse e exploração foram concedidas à Transnordestina Logística S/A.



    8. Superado tal ponto, partiu o magistrado para a análise da efetiva existência do instituto do esbulho ora alegado, extraindo-se da sentença os seguintes elementos informativos que, decerto, colaboram para o deslinde da controvérsia, nos seguintes termos:



    "(...) Na hipótese dos autos, a FTL Ferrovia Transnordestina Logística S.A. propõe ação de reintegração de posse em face do Município de Palmeira dos Índios/AL, por danificar a malha ferroviária na região do km 447 + 260 da Linha Tronco Sul Recife da ferrovia. Salienta a parte autora, que o Município réu aterrou parte dos trilhos e construiu postes de iluminação pública em seu entorno, não respeitando a área non aedificandi de 15 metros, em razão do que deve ser reempossada na área.



    O Município de Palmeira dos Índios, por sua vez, sustenta a inexistência do esbulho porque a posse do bem imóvel foi cedida gratuitamente pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT pelo prazo de 20 (vinte) anos, assim como foi expressamente autorizada a urbanização de seu entorno. A autorização se deu por meio de instrumento de Cessão de Uso Gratuito de Bem Imóvel n. 119/2015/DIF/DNIT firmado em 25 de novembro de 2015 pela edilidade ré e pelo DNIT (documento de id. 5455415).



    O ponto cerne da lide consiste em aferir se as medidas de urbanização se incluem dentre as autorizadas pelo contrato de Cessão de Uso Gratuito de Bem Imóvel n. 119/2015/DIF/DNIT, ou se extrapolaram suas disposições autorizando a reintegração da posse pela autora.



    Encontram-se provados nos autos o acordo de Cessão de Uso Gratuito de Bem Imóvel (id. 5455415) e as medidas de reurbanização empreendidas pelo Município réu, as quais se encontram registradas nas fotografias juntadas pelo réu em id. 5455416 - 5455426, bem como as constantes no relatório do DNIT de id. 5764515. Verifica-se das imagens que o Município de Palmeira dos Índios introduziu uma estação do artesanato nas dependências da estação ferroviária, um centro de atendimento ao turista, postes de iluminação pública e calçamento (...)".



    9. Para embasar a conclusão a que chegou, o Juízo de 1ª instância partiu da inteligência do contrato de Cessão de Uso Gratuito de Imóvel, destacando três cláusulas importantes para solução da lide:



    "Cláusula Quinta - Das obrigações



    São obrigações do CESSIONÁRIO:



    (...)



    III - Não destruir, demolir, mutilar, fazer construção na vizinhança que impeça ou reduza a visibilidade ou ambiência do bem, sem prévia autorização do DNIT;



    (...)



    Cláusula Sexta - Das benfeitorias



    O CESSIONÁRIO fica autorizado a realizar toda e qualquer obra de benfeitorias, com o objetivo de implantar o projeto do sistema viário e para a execução das urbanizações necessárias.



     (...)



    Cláusula Sétima - Da Rescisão



    Considera-se rescindido o presente contrato, retornando o imóvel à posse do CEDENTE, sem direito ao CESSIONÁRIO de qualquer indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, nos seguintes casos:



    (...)



    II - Se ocorrer descumprimento, por parte do CESSIONÁRIO, de cláusula contratual.".



    10. Após meticulosa análise combinada dos artigos elencados, entendeu com razoabilidade o Juízo que, " Embora o Município de Palmeira dos Índios sustente em suas manifestações que a Cláusula Sexta do Termo de Cessão o autoriza a realizar quaisquer benfeitorias com o objetivo de implantar o sistema viário e para executar as urbanizações necessárias, parece evidente que a cláusula não autoriza toda e qualquer benfeitoria, incluindo aquelas que destruam o próprio objeto da estação ferroviária, como por exemplo os trilhos para carrilhamento dos trens . Inclusive, como acima visto, a Cláusula Quinta do referido Termo, em seu inciso III, prevê dentre as obrigações do cessionário "não destruir, demolir, mutilar, fazer construção na vizinhança que impeça ou reduza a visibilidade ou ambiência do bem, sem prévia autorização do DNIT ".



    11. Ato contínuo, há de ser observado que, embora a estação ferroviária encontre-se desativada há anos, a destruição dos trilhos mediante aposição de calçamento, de modo definitivo, não se encontrava acobertada pelo Termo de Cessão de Uso Gratuito de Bem Imóvel n. 119/2015/DIF/DNIT firmado em 25 de novembro de 2015, especialmente pela disposição restritiva da Cláusula Quinta, inciso III (manifestação do magistrado a quo ).



    12. Tal entendimento, com o qual se concorda, encontra respaldo no Relatório Fotográfico elaborado pelo DNIT, após fiscalização in loco , quando se constatou que boa parte dos trilhos foi soterrada, possivelmente com danos permanentes, irreversíveis. Na ocasião, os técnicos do DNIT teriam registrado à fl. 01, do id. 5764515, o seguinte:



    " Estivemos, na supracitada data, no entorno da Estação Ferroviária, no município de Palmeira dos Índios. Ocasião na qual constatamos estar o transporte de cargas sobremaneira prejudicado, em face do soterramento de quase totalidade dos trilhos, ali dispostos. Contudo, chamou-nos atenção a esdrúxula utilização de tijolos intertravados assentados por sobre a linha férrea. Tal fato acarretará, iminentemente, o descarrilamento, ou mesmo tombamento, das locomotivas e vagões, na eventualidade destes trafegarem no referido trecho."



    13. Assim sendo, não merece retoque a sentença quanto ao reconhecimento da relevância da destinação cultural que o Município de Palmeira dos Índios deu à região, em que pese o flagelo de boa parte dos trilhos tenha configurado quebra às cláusulas do Termo de Cessão, desencadeando em descumprimento do ajuste celebrado com o DNIT.



    14. Destarte, deve ser mantida a sentença no que concerne à manutenção do leiaute original dos trilhos, porquanto resta claro das cláusulas contratuais que esse seria o acordado.



    15. Apelação desprovida. Honorários recursais acrescidos em 1% aos honorários advocatícios fixados na sentença (art. 85, § 11, CPC/2015).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL;183, § 3°; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente